Tribunal: CARF
Processo: 13002.002005/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.002005/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ELEANDRO BARHAY TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE QUILÔMETROS RODADOS.
CARÁTER INDENIZATÓRIO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
A verba recebida a título de quilômetros rodados está fora do campo de
incidência do IRPF, pois se reveste de natureza indenizatória (ressarcimento de
gastos), além de não incorporar à remuneração do vendedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor relativo à
indenização por quilômetro rodado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 53/55 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.002005/2008-64
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.002005/2008-64

O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$40.962,03 decorrente da omissão de rendimentos
recebidos, acumuladamente, em virtude de processo judicial trabalhista no valor de
R$212.604,94. Na apuração foi compensado o Imposto Retido na Fonte sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$74,29.
O notificado apresentou impugnação em 11/11/2008 alegando, preliminarmente, que
não houve omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e que os valores a
serem tributados estão demonstrados na impugnação e não constituem base de
incidência do IRPF por tratarem-se de verbas indenizatórias referente a quilometro
rodado.
Disto conclui que dos valores tributados pela fiscalização, R$185.881,74 são isentos.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Constitui omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na Declaração de
Ajuste Anual do IRPF DIRPF os valores de rendimentos tributáveis decorrente de
sentença ou acordo judicial, admitida a dedução das despesas com honorários
advocatícios e periciais.
QUILÔMETRO RODADO
Constitui rendimento tributável o valor auferido a título de quilômetro rodado, ainda
que pago sob a denominação de indenização, por não estar expressamente declarado
como isento na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 61/74.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega as seguintes matérias
quanto a inovações de matérias que não foram deduzidas em impugnação e sequer analisadas
pela decisão de piso e inclusive sequer fazem parte do contencioso administrativo fiscal pois
sequer houve lançamento e portanto não serão conhecidas na forma do art. 17 do Decreto
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.002005/2008-64

70.235/72, sendo que são as relativas aos itens II.a) nulidade do lançamento pela indevida
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente e o pedido alternativo do item II.b2 de não
incidência de IRPF nas verbas recebidas a título de juros moratórios em razão de sua natureza
indenizatória, indicadas em recurso.
06 – A única matéria que será conhecida e que faz parte do contencioso fiscal será
o item II.b) quanto a insubsistência do lançamento calcado em rendimento não tributável, sendo
que a própria decisão de piso traz a matéria objeto de questionamento nessa autuação:
Da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que o litígio estabelecido na
impugnação diz respeito as verbas pagas pela reclamada a título de indenização
decorrente da utilização de veículo próprio.

07 – A decisão de piso traz o seguinte fundamento para afastar a defesa
apresentada pelo contribuinte, verbis:
“No que tange ao reembolso de quilometragem, inexiste previsão legal para sua
consideração como rendimento isento e não tributável.
As importâncias isentas de tributação são aquelas previstas no artigo 39 do
Regulamento do Imposto de Renda RIR, consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), não se admitindo a extensão da interpretação para abarcar outras
verbas não contempladas pela isenção, conforme mandamento do art. 111 do Código
Tributário Nacional abaixo transcrito:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I -suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II -outorga de isenção;
III -dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Inserido no Capítulo III (Rendimentos Tributáveis), o art. 43, caput e inciso I, do
RIR/99, rezam que:
Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
Cabe observar que a sentença proferida no processo no 323/98 pela Justiça do Trabalho,
7a Vara do Trabalho de Porto Alegre, (fl.19) em que a ré foi condenada a pagar
quilometragem aos requerentes, prevista em instrumento normativo, não há qualquer
referência a valores indenizatórios.
(...)
Dessa forma, e constituindo-se esta a única alegação da notificada, é forçoso concluir
que os rendimentos recebidos a título de indenização por quilometro rodado para cobrir
despesas com o uso de veículo próprio, por constituírem um acréscimo salarial em
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.002005/2008-64

função das condições de trabalho, têm natureza remuneratória como o salário,
sujeitando-se à incidência do imposto de renda na fonte, de acordo com a tabela
progressiva mensal, bem como à tributação na declaração de ajuste anual. Grifei

08 – Ao contrário do quanto estabelecido na decisão de piso, com a devida vênia,
não concordo. A indenização estabelecida na sentença trabalhista juntada às fls. 19/20 (na parte
em que trata da verba ora questionada) não é derivada de instrumento normativo, o juiz
reconheceu o direito ao ressarcimento dos valores pela utilização do veículo, e determinou que
para se apurar o valor da quilometragem, se adotasse como referência os dos instrumentos
normativos.
09 – No mais em relação a natureza do valor entendo que trata-se de verba
indenizatória, tal como reconhecida pela Justiça do Trabalho e inclusive em diversos outros
julgados do E. CARF que peço vênia para transcrição:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
IRPF. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE QUILÔMETROS RODADOS. CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
A verba recebida a título de quilômetros rodados está fora do campo de incidência do
IRPF, pois se reveste de natureza indenizatória (ressarcimento de gastos), além de não
incorporar à remuneração do vendedor.
Ac. 2201-001.604 j. 15/05/2012 Rel. Cons. Eduardo Tadeu Farah

10 – No caso adoto como razões de decidir o do voto acima, verbis:
“Pois bem, a solução da matéria não requer, no meu entendimento, grandes divagações.
É cediço que o fato gerador do Imposto de Renda é a disponibilidade econômica ou
jurídica da renda e de proventos de qualquer natureza, a teor do art. 43 do CTN.
Assim, a tributação independe da denominação dos rendimentos bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Contudo, não se submetem ao referido tributo as verbas de caráter indenizatório, pois
visam, essencialmente, a reposição ou recomposição patrimonial.
Sendo assim, ainda que a verba quilometro rodados não esteja expressamente
discriminada na legislação de regência representa, fundamentalmente, reembolso de
despesas com combustíveis e gasto com a manutenção pelo uso de veículo próprio para
o desempenho de funções de vendedor e/ou cobrador.
Neste contexto, penso que a referida verba é de natureza indenizatória, pois não se
incorpora à remuneração do vendedor para qualquer efeito e, portanto, está fora do
campo de incidência do IRPF.
Ressalte-se que os cálculos constantes às fls. 37/45, bem como a sentença expedida pela
13a Vara da Justiça do Trabalho de Porto Alegre não deixa dúvidas de que o valor
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.002005/2008-64

recebido pelo recorrente refere-se, de fato, a indenização por quilometro rodado (fl.
56).”
11 – Outrossim, encampando o referido entendimento os Ac. 2401-006.790 Rel.
Cons. Cleberson Alex Friess j 06/08/2019 e o Ac. 9202-001.021 Rel. Cons. Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira j. 18/08/2010.
12 – Portanto, na execução do julgado deve-se portanto se ater como valor do
quilometro rodado, em que não há incidência do IRPF, apenas o valor de 4.491,35 FADT (Fator
de Atualização de Débito Trabalhista) de acordo com o cálculo de “kilometro Rodado” do
laudo de fls. 40 e homologado pela Justiça do Trabalho às fls. 43.
13 - O valor indicado pelo contribuinte em sua defesa às fls. 3/4 de R$ 185.881,74
com base na apuração do valor obtido do laudo pericial, apesar de ter indicado um valor de
FADT (Fator de Atualização de Débito Trabalhista) de 4.839,41, na realidade o que foi apurado
pelos documentos é diverso, sendo que o contribuinte utilizou de forma genérica obtendo um
FADT apenas através da diferença entre o que o perito entendeu como incidente e não incidente,
contudo o objeto da decisão recorrida se ateve apenas ao valor da quilometragem e este é o que
foi considerado pelo laudo conforme indicado alhures de 4.491,35 FADT.
Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço em parte do recurso e na parte conhecida DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do lançamento os valores a título de
quilometragem rodada de acordo com o valor apurado às fls. 40, forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital